Tribunal: TJDFT
Processo: 0754458-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONE OFICIAL. INFORMAÇÃO CONTIDA EM DOCUMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ré ao ressarcimento, em dobro, de R$ 605,33 (seiscentos e cinco reais e trinta e três centavo) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de nulidade de débito cumulado com indenização pelos danos materiais e morais. Narrou que firmou contrato de financiamento de veículo junto ao banco réu. Pontuou que em 14/01/21 tentou gerar o boleto, via internet, para pagamento do financiamento em atraso, contudo não obteve êxito. Afirmou que entrou em contato com a instituição financeira, pelo número descrito no boleto, e foi direcionado para atendimento via “WhatsApp”. Após o contato, recebeu o boleto para quitação. Ressaltou que, mesmo após o pagamento, as cobranças continuaram resultando na negativação de seu nome junto ao serviço de proteção ao crédito. Inconformado, efetuou novamente o pagamento da parcela, já quitada. Após, descobriu que se tratava de um golpe de falsificação de boleto bancário. Irresignado, ingressou com a presente ação para ressarcimento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44012729). Contrarrazões apresentadas (ID 44012732).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Em suas razões recursais, o recorrente asseverou que não pode ser objetivamente responsabilizado ante a fraude via boleto bancário. Pontou que o golpe era de fácil percepção levando-se em consideração os dados do beneficiário no boleto. Ressaltou que o número telefônico que o autor utilizou não pertence ao banco. Aduziu que todas as suas formas de contato estão demonstradas em seu site oficial. Afirmou que a emissão do título para pagamento se dá de maneira simples, via página oficial. Sustentou que não há prova de que o autor tenha recebido o contato do fraudador via canal oficial do recorrente. Aduziu que o recorrido forneceu todos os seus dados via aplicativo, facilitando o golpe. Apontou que o autor não foi diligente quando da geração do boleto, pois o favorecido seria outra instituição financeira. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. O recorrente obteve o número para solicitação de um novo boleto no documento entregue pela instituição financeira. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos á prestação de serviços. Ante a hipossuficiência do consumidor, caberia a instituição financeira a demonstração da inexistência do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC. O recorrente não comprovou o rompimento do nexo causal. O telefone utilizado para contato pelo consumidor foi o descrito em seu boleto e constante do seu "site". Comprovada a falha na prestação dos serviços, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.
9. Da repetição do indébito. A despeito de a cobrança da dívida ser indevida, a devolução em dobro é ressalvada na hipótese de engano justificável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. A fraude perpetrada por terceiro configura hipótese de engano justificável. No entanto, a persistência da cobrança após a notificação a respeito da fraude desconstitui o engano justificável. A restituição deve ser realizada em dobro.
10. Dano moral. A inclusão e manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, configura dano moral "in re ipsa", conforme Súmula 7 do STJ.
11. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.